Tribunal: TJBA
Processo: 8034087-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034087-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEIDE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIA
L
MILITAR. IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. POSSIBILIDADE.
GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%.
II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível estender a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos servidores inativos e pensionistas com base na regra de paridade; e (ii) saber se o percentual da gratificação deve corresponder ao valor devido ao posto sobre o qual é calculado o benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento, com base na jurisprudência do TJBA e do STJ, do caráter genérico da GCET, permitindo sua extensão aos inativos e pensionistas, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, aplicando-se a regra da paridade.

4. O percentual a ser implantado deve respeitar o posto de referência para cálculo do benefício previdenciário, sendo indevido o percentual pleiteado de 125% quando o cálculo é feito com base na graduação de Cabo PM.
IV. Dispositivo e tese

5. Segurança parcialmente concedida, para reconhecer o direito da impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correspondente ao posto que serve de base ao cálculo de sua aposentadoria, com efeitos financeiros a partir da impetração.

Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico quando demonstrada sua concessão indistinta a todos os policiais militares da ativa. 2. A vantagem é extensível aos servidores inativos e pensionistas com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; EC nº 113/2021, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8034087-54.2025.8.05.0000

tendo como Impetrante

CLEIDE SILVA DE SOUZA
,

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER

PARCIALMENTE
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA